Tribunal: TJMT
Processo: 1009110-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009110-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (AGRAVANTE), FRANCISCO MARCONE QUEIROZ CUNHA - CPF: 831.361.501-04 (AGRAVADO), DROGARIA MEGA POPULAR LTDA - CNPJ: 35.207.512/0001-08 (AGRAVADO), VIVIAM RODRIGUES CUNHA - CPF: 054.984.411-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CAUTELAR INCIDENTAL – ARRESTO DE BENS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALIENAÇÃO A TERCEIROS – APREENSÃO DE MEDICAMENTOS E INSTALAÇÕES – IMPENHORABILIDADE – DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão.

Evidenciado que os equipamentos e implementos pertencentes a empresa executada, são necessários ao desempenho da atividade comercial e à mingua da comprovação de que

estejam vinculados em garantia à divida ou ao negocio jurídico de compra e venda do estabelecimento, descabida a apreensão dos bens, porquanto, considerados impenhoráveis.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Carlos Américo Mellim,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença em
Ação Declaratória de Rescisão Contratual n. 1036539-07.2021.8.11.0041, que indeferiu a medida cautelar de arresto das instalações e medicamentos do estabelecimento comercial requestada pelo agravante.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentado o equivoco da decisão
a quo
que indeferiu o pedido incidental de arresto em execução de acordo não cumprido.

Diz que o Juízo
a quo
indeferiu a medida cautelar fundamentado na impenhorabilidade de bens indispensáveis ao exercício da atividade empresarial.

Pontua que se trata de execução de dívida originária do inadimplemento do próprio estabelecimento comercial, que constitui exceção à impenhorabilidade de acordo com o §3o do art. 833 do CPC.

Esclarece que os medicamentos arrestados serão repassados ao filho do agravante que também é proprietário de farmácia e possui licenças e autorizações para comercialização de medicamentos.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinado o arresto da instalação e medicamentos do estabelecimento comercial executado.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 166513678.

Informações coligidas pelo juiz
a quo
no Id n. 168420249, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pelos agravados (id n. 177156669 e 177156671)

É o relatório.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença.

Cinge-se que o exequente manejou cumprimento de sentença visando executar acordo homologado nos autos da ação de rescisão contratual inadimplido pelo executado.

Narra que as partes firmaram acordo com confissão de divida, referente atraso das parcelas de contrato de compra e venda, no qual os executados acordaram em pagar mensalmente a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até a quitação integral do debito, sendo parte em espécie e parte em fornecimento de produtos/medicamentos para empresas conveniadas da exequente.

Sustentando o inadimplemento da avença e que tomaram conhecimento de que os devedores estavam alienando o estabelecimento comercial a terceiros, aviaram pedido de medida cautelar de arresto objetivando a apreensão dos medicamentos e

instalações do estabelecimento comercial executado.

O juiz
a quo
indeferiu o pedido, fundamentado na impenhorabilidade dos bens indispensáveis ao exercício da atividade empresarial.

Insurge-se, então, o agravante, ao argumento de que o pedido de arresto recai sobre o próprio estabelecimento comercial dado em garantia ao negócio jurídico, sendo, por isso, exceção à impenhorabilidade.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a apreensão das instalações e medicamentos do estabelecimento comercial executado.

Dito isso,
se mostra acertada a decisão agravada, porquanto
o pedido de arresto cautelar das instalações do estabelecimento comercial executado possui óbice legal, por enquadrar-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, vez que indispensáveis ao exercício da atividade empresarial. E não há que se falar em exceção à regra de que trata o parágrafo terceiro do citado dispositivo legal
[1]
, porquanto, em que pese a alegação do agravante de que o estabelecimento garante a divida, não há nada que demonstre que os equipamentos/instalações

que compõe o estabelecimento comercial foram dados em garantia à divida executada ou ao negocio jurídico de compra e venda, a afastar a impenhorabilidade legal.

Lado outro, não se olvide que os implementos e instalações do estabelecimento são necessários ao desempenho da atividade comercial do executado, vez que, sem as instalações, a mercancia (venda de medicamentos) fica paralisada.

Demais disso, ainda que possível a apreensão de medicamentos, como pontuou o juiz
a quo
, se mostra temerária a adoção da medida vez que “
(...), sobretudo porque estes possuem restrições de comercialização, haja vista que a sua distribuição e venda prescindem do controle das autoridades sanitárias, contém prazos de validade a serem observados, o que tornaria temerosa a constrição, além de não poder pressupor eventual interesse do credor em sua adjudicação.
”
.

A propósito
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS – PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO NA ORIGEM – BENS MÓVEIS IMPENHORÁVEIS – ART. 833, INCISO V DO CPC – ARGUMENTO DE QUE O IMÓVEL ENCONTRA-SE IRREGULARMENTE OCUPADO PELO LOCATÁRIO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA - LIMINAR DE DESPEJO JÁ DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência exige a demonstração da plausibilidade jurídica da pretensão (fumus boni iuris), aliada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

2.
Nos termos do art. 833, V do CPC, são impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor
”
.(RAI n.

1014094-55.2020.8.11.0000,

4a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 26.08.20 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023